Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE PRODUTO ENCAMINHADO PARA REPARO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido, ora recorrente, a pagar à requerente o valor de R$ 4.000,00 a título de dano material.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que sequer restou comprovada a compra do aparelho. Aduz que não há comprovação do valor do produto adquirido, seja por consulta aos órgãos competentes para se extrair a DANFE correlata ou ao menos da Nota Fiscal. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas, em que a recorrida suscita intempestividade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se os fatos narrados na inicial implicam, de fato, em responsabilidade da recorrente pelos danos materiais reconhecidos em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da tempestividade. Em que pese a parte recorrida alegar a intempestividade recursal, verifica-se que a sentença foi disponibilizada em 28/8/24, ID 65760953, logo em seguida foram opostos Embargos de declaração, ID 65760954, em 4/9/24. Da decisão dos embargos, ID 65760959, o sistema registrou ciência em 07/10/2024, conforme aba de expedientes, na origem. Assim, o prazo para interposição de Recurso Inominado, 10 dias úteis, findaria em 21/10/2024, data em que foi interposto o recurso. Desse modo, afasta-se a preliminar.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. No caso, a parte requerente alega que enviou seu aparelho celular para conserto à assistência técnica da recorrente, todavia, o aparelho foi extraviado pela transportadora contratada pela requerida quando da sua devolução após o reparo. Portanto, requer indenização material pelo prejuízo. A sentença fixou o dano no valor médio do aparelho, R$ 4.000,00.
7. Restou comprovado que houve contato com a empresa recorrente quanto a defeito do aparelho (IDs 65760916, 65760922), fato não contestado pela requerida. Anote-se, inclusive, que as alegações da requerente são corroboradas por print screens extraídos do próprio site da recorrente. Há comprovação de que o aparelho foi enviado para a empresa (ID 65760924). Além disso, restou certo o extravio, pois é o que confirma a própria requerida ao dispor que “O extravio do aparelho celular ocorreu durante o transporte realizado por empresa contratada pela Samsung” (ID 65760950 p. 2).
8. Portanto, ainda que empresa recorrente não tenha sido quem lesionou o aparelho, a entrega do produto é parte da prestação do serviço, sendo parte da cadeia de vendas e pós-vendas. Repassar ao consumidor a responsabilidade pelo trajeto do produto até a assistência oficial da empresa é desproporcional. Ademais, a empresa de transporte é contratada da recorrente e a responsabilidade do consumidor se exaure na postagem com códigos enviados pela empresa/requerida.
9. Destarte, não estando presente culpa exclusiva do consumidor ou inexistência do defeito, pelo contrário, comprovado o dano (extravio do aparelho) e o nexo causal entre o dano e a conduta, pois o trajeto é de responsabilidade da empresa, a manutenção da sentença é o que se impõe.
10. Cumpre ressaltar que, apesar de a empresa fazer menção de que haveria dever de comprovação da compra por intermédio de nota fiscal, não é o que se verifica, pois o fato de a própria recorrente reconhecer que o produto estava dentro do prazo de garantia, bem como o extravio durante o trajeto para conserto de defeito no produto é suficiente a comprovar o dever de indenizar, pois o dano restou comprovado.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de intempestividade rejeitada.
12. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.